Tribunal: TJSP
Processo: 2034418-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Cláusula de eleição de foro. Decisão que, de ofício, declina da competência, antes da citação dos executados. Insurgência do exequente. Acolhimento. Competência relativa que não pode ser declinada de ofício. Súmula 33 do STJ. Ação ajuizada no domicílio do exequente. Hipótese que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário – COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Cláusula de eleição de foro. Decisão que, de ofício, declina da competência, antes da citação dos executados. Insurgência do exequente. Acolhimento. Competência relativa que não pode ser declinada de ofício. Súmula 33 do STJ. Ação ajuizada no domicílio do exequente. Hipótese que não se amolda ao artigo 63 § 5o do CPC. Agravados que ainda não se manifestaram nos autos de origem. Prematura a declinação. Decisão reformada. Recurso provido